Tribunal: CARF
Processo: 13830.720469/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720469/2012-80
ACÓRDÃO
2301-011.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENZO ROSSINI CAMACHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR.
REGULARIDADE
REPRESENTAÇÃO
POR
ADVOGADOS.
DOCUMENTÇÃO REGULAR. FASE LITIGIOSA INSTAURADA.
Estando correta e adequada a representação de sujeito passivo por
advogado, com procuração com firma reconhecida, considera-se válida e
regular a representação, o que acarreta a instauração da fase litigiosa com
impugnação apresentada em conformidade com a legislação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a preliminar no
sentido de reconhecer como instaurada a fase litigiosa, determinando-se o retorno dos autos à
DRJ para apreciação dos argumentos apresentados na impugnação sob pena de supressão de
instância. Vencida a Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, que negou provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720469/2012-80
2
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de defesa (fls. 156 a 202) em relação ao Auto de Infração de fls.
143 a 153, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
correspondente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, que exige R$ 116.067,18
de Imposto de Renda (Cód. Receita Darf 2904), R$ 45.440,30 de juros de mora
(calculados até 31/01/2012), R$ 87.050,38 de multa proporcional, totalizando R$
248.557,86 de crédito tributário apurado, em virtude de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
2. Segundo o "Relatório Fiscal", Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
0811800.2011.00404-1 (fls. 149 a 153), após análise da DAA, ora sob foco, e dos
documentos apresentados pelo contribuinte, foi apurada a existência de
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Segundo a autoridade fiscal:
a) Como o banco de dados da RFB indicava a movimentação bancária do sujeito
passivo no montante de R$ 1.694.572,34, no ano de 2007, incompatível com seus
rendimentos declarados (R$ 50.600,00 - DIRPF às fls. 5/9), foi ele intimado a
apresentar os extratos bancários de tal movimentação, bem como a comprovar a
origem a natureza dos recursos ali movimentados (Termo de Intimação Fiscal no
0001, de 09/08/2011 - fls. 50/51).
b) Os extratos bancários de fls 102/123, estampam a movimentação bancária do
sujeito passivo, que foi de R$ 1.694.572,34. Conforme consignado no
Demonstrativo dos Créditos Bancários Constatados nas Contas Bancárias do
Contribuinte (fls. 126), que foi encaminhado em anexo ao Termo de Constatação
e Intimação, mencionado à fl. 150. Informa-se que foram excluídos os créditos
bancários relativos a resgate de aplicações, empréstimos bancários, créditos
inferiores a R$ 12.000,00, e créditos cujos cheques depositados foram devolvidos.
c) Constatou-se que a maior parte da movimentação bancária do sujeito passivo
foi decorrente de aplicações em VGBL, devidamente comprovados, que foram
resgatados e reaplicados em CDB, ensejando tal volume de movimentação
bancária.
d) Contudo, os créditos bancários listados à fl. 150 (R$ 432.500,00) não tem
relação com os recursos comprovados pelo sujeito passivo (R$ 309.480,78 -
levantamento judicial; e R$ 98.000,00 - venda de gado).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720469/2012-80
3
e) Tais créditos não tiveram a sua origem comprovada, pois apenas alegações são
insuficientes para comprovação com vistas a ilidir a presunção legal.
f) Assim, resta caracterizada a presunção legal de omissão de rendimentos
impondo-se a tributação dos valores, conforme Auto de Infração e
demonstrativos de cálculos, que totaliza crédito tributário de R$ 248.557,86.
3. Cientificado do lançamento em 17/02/2012, conforme ciência da procuradora
do sujeito passivo à fl. 144, o interessado, por meio de seu suposto procurador,
ingressou com a impugnação de fls. 156 a 202, em 22/03/2012, alegando, em
breve síntese, que:
a) Houve nulidade da representação do sujeito passivo, nulidade por cerceamento
de defesa, nulidade por insegurança na determinação da infração, e diferentes
nulidades relativas;
b) Extrapolou-se o prazo máximo para a conclusão dos trabalhos;
c) Não foi observado o Princípio dos Motivos Determinantes;
d) Houve equívoco na tributação dos depósitos bancários;
e) Houve ilegalidade na quebra do sigilo bancário sem ordem judicial;
f) Faz-se necessária a realização de diligência ou a revisão de levantamento fiscal.
4. O contribuinte indica, também, que houve desrespeito a diversos princípios
constitucionais e instrui a sua impugnação com decisões judiciais e
administrativas, alegando que tais decisões confirmam a ilegalidade da autuação
fiscal.
5. Ao final, solicita o conhecimento da impugnação, requerendo a apreciação das
preliminares alegadas e, caso sejam elas ultrapassadas, que "seja anulado o auto
de infração, uma vez que com os documentos em anexo, está provado
documentalmente que os lançamentos efetivados pelo Sr. Fiscal, tiveram sua
origem em valores que não eram de sua propriedade e nem domínio". Requer,
ainda, "provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
principalmente juntada de provas documentais, certidões e principalmente prova
pericial e contábil".
6. Em 17/04/2012, a unidade de origem emite o documento intitulado
"Comunicação ARF/ASSIS no 077/2012" (fls. 242-243), para informar ao
contribuinte que a assinatura aposta na impugnação, por ele apresentada em
23/03/2012, não está "com firma reconhecida e tampouco foram apresentados
documentos de identificação para sua efetiva comprovação PROCURAÇÃO - RG -
CPF". Nesse comunicado foi solicitada a regularização da pendência no prazo de 5
(cinco) dias, contados da ciência da Comunicação.
7. Em 18/04/2012, tal comunicação foi encaminhada ao contribuinte (fls. 244 e
249), por via postal, para os seguintes endereços:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720469/2012-80
4
- Avenida Carlos Gomes, 312, CEP no 17501-000, Vila: Barbosa, Cidade de
Marília/SP. Endereço do Sr. Pedro Camacho de Carvalho Júnior, CPF no
040.286.738-60 (advogado que assina a Impugnação), constante da base de dados
do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB);
- Sítio Vó Diva, s/n, CEP no 19750-000, Água do Xavier, cidade de Lutécia/SP.
Endereço do contribuinte (Sr. Enzo Rossini Camacho), constante da base de dados
do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
8. Em 20/04/2012, conforme documento de Aviso de Recebimento (AR) dos
Correios (fl. 243 e 248), a comunicação, enviada para o endereço do advogado
Pedro Camacho de Carvalho Júnior, foi devolvida pelos Correios, constando no AR
a seguinte ressalva: "recusado por Vera Lúcia Lima". Também foi devolvida a
correspondência enviada para o endereço do contribuinte constando no AR a
seguinte ressalva: "Não procurado".
9. Em 03/05/2012, a unidade de origem reenvia, por via postal, a Comunicação no
077/2012, para os mesmos endereços (fl. 246 e 251).
10. Em 07/05/2012, conforme o AR dos Correios (fl. 245), houve nova devolução
pelos correios, para a correspondência enviada para o endereço do advogado,
constando "recusa por Vera Lúcia Lima (Porteiro) a pedido do destinatário". Em
03/05/2012, a correspondência enviada para o contribuinte também foi devolvida
com a seguinte ressalva: "Não procurado".
11. Constata-se, assim, que a unidade de origem não conseguiu cientificar, pela
via postal, o contribuinte e o seu procurador em relação ao conteúdo da
Comunicação no 077/2012.
12. Desse modo, observando-se os termos do artigo 23, inciso III, do Decreto
70.235, de 06.03.1972, alterado pelo art. 67 da Lei 9.532/97, o contribuinte foi
cientificado da Comunicação no 077/2012, por meio do EDITAL No 035/2012 (fl.
247), o qual foi afixado na sede da Agência da Receita Federal do Brasil em Assis-
SP em 22/05/2012 e desafixado em 08/06/2012.
13. Em 24/07/2012, a unidade de origem enviou os autos para a SERET/DRJ/SÃO
PAULO II, para apreciação e julgamento, no entanto, ressalvou que não houve a
devida comprovação da assinatura firmada na impugnação pelo procurador do
contribuinte autuado.
14. É o Relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, proferiu a seguinte
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720469/2012-80
5
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE
IDENTIFICAÇÃO. FASE LITIGIOSA. NÃO INSTAURAÇÃO.
A petição apresentada por pessoa estranha à relação tributária, regularmente
intimada a apresentar a documentação necessária para sua identificação e que se
mantém inerte, sem apresentar a documentação solicitada, não é apta a instaurar
a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Impugnação Não Conhecida Sem Crédito em Litígio
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando como preliminar a validade da representação, o que tornaria instaurado o litígio e
como matéria de fundo os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida, como ressaltado no relatório, não conheceu da impugnação
por ausência de documentos que pudessem identificar a pessoa que firmou a impugnação.
Considerando que, neste momento, compete a este órgão julgador apreciar a
instauração ou não da fase litigiosa, bem como consta do recurso voluntário capítulo preliminar se
insurgindo pontualmente contra as razões de decidir da decisão recorrida, imperiosa a análise da
preliminar suscitada.
Analisando os autos, vemos que a impugnação foi assinado por advogado, bem
como o fato de que, desde o início do processo, o sujeito passivo vem sendo representado por
dois advogados constituídos conforme procuração de fl. 11.
Suficiente ver que a procuração firmada pelo sujeito passivo à fl. 11, encontra-se
devidamente com firma reconhecida, conforme atesta carimbo de fl. 12, verso da procuração.
Em diversas manifestações apresentadas nos autos, principalmente aquelas em
resposta às intimações fiscais, jamais houve questionamento quanto a representação, o que se
depreende que o Poder Público aceitou como válida e correta a representação do sujeito passivo
por seus advogados.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720469/2012-80
6
Não há nos autos, por parte da administração fazendária, até ofertada da
impugnação, qualquer questionamento sobre a legalidade da representação ou sobre a
veracidade das informações prestadas pelos advogados.
Tal situação induz aos administrados, aqui o contribuinte e seus patronos, que a
representação encontra-se regular e válida.
Assim, considerando que a representação foi estabelecida e aceita pela
administração desde o início do procedimento, entendo que assiste razão ao recorrente, restando
comprovada a representação, o que afasta a razão de decidir da DRJ ao considerar não instaurada
a fase litigiosa.

CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário acolher a preliminar
no sentido de reconhecer como instaurada a fase litigiosa, determinando-se o retorno dos autos à
DRJ para apreciação dos argumentos apresentados na impugnação sob pena de supressão de
instância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 338
DF CARF MF
Original